Tribunal: TJES
Processo: 5052477-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052477-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WINICIUS MACHADO PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052477-04.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
WINICIUS MACHADO PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR
. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006). BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO (LCE Nº 420/2007). PRELIMINAR DE NULIDADE. IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CÁLCULO PELO "DIA/SUBSÍDIO". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] a parte requerente explica que: i) é servidor público militar estadual, aprovado através de concurso público, pertencente ao quadro da Polícia Militar deste Estado – PMES; ii) sofreu um acidente em serviço em 06/03/2018, permanecendo afastado pelo período total de 204 dias, referente ao BGPM nº 02 de 10/01/2020; iii) que o autor recebeu, a título de indenização “acidente em serviço”, quantias, na forma dia/soldo; iv) defende que em verdade deveria receber na forma dia/subsídio. Pede, em síntese, que seja julgada procedente a pretensão autoral e, assim, condenar o réu a pagar ao autor a diferença da indenização por Acidente em Serviço (IAS) na forma de dia/soldo para dia subsídio.[...]
”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida durante a pendência de Recurso Extraordinário no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; e (ii) se a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) deve ser o "dia/soldo", em respeito à legalidade estrita, ou o "dia/subsídio", conforme interpretação sistemática com a LCE nº 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de nulidade da sentença. Em relação à preliminar de nulidade da sentença em razão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Do mérito. A controvérsia fática é inexistente: o autor é militar remunerado por subsídio, sofreu acidente em serviço e teve o direito à indenização por 204 dias reconhecido pela própria administração. Já a controvérsia jurídica (base de cálculo: soldo X subsídio) foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5005268-14.2024.8.08.0000. No julgamento do referido IRDR, ainda que não transitado em julgado, o Egrégio Tribunal Pleno do TJES fixou a seguinte tese,
in verbis
:
"A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07".

6.
Diante disso, destaca-se que a Lei Ordinária nº 8.279/2006 foi editada anteriormente à instituição da modalidade de remuneração por subsídio (lei complementar nº 420/2007), motivo pelo qual não era possível prever que a indenização
por acidente de serviço fosse na modalidade dia/subsídio, vez que a remuneração por subsídio não existia no ordenamento estadual.
A intenção da norma indenizatória foi claramente a de compensar o dia de trabalho perdido com base na
remuneração
do militar. Se a remuneração (vencimento) foi legalmente substituída pelo subsídio, este deve ser, por interpretação teleológica e sistemática, a base de cálculo.
Assim, tem-se que o autor faz jus ao recebimento das diferenças quando da realização do cálculo da IAS, devendo ser considerada a modalidade dia/subsídio.

7.
Por fim, destaca-se que, ao determinar o pagamento da referida indenização na modalidade dia/subsídio, o judiciário não está atuando como legislador, mas apenas adequando a base de cálculo da IAS paga ao policial militar que recebe por subsídio.

8.
Desse modo, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

10
. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)